Tribunal: TJMT
Processo: 1005917-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005917-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HUMBERTO JOSE MEISTER - CPF: 591.995.479-53 (ADVOGADO), DANIEL DO NASCIMENTO - CPF: 762.942.509-00 (AGRAVANTE), AGENOR DO NASCIMENTO - CPF: 196.311.549-04 (AGRAVANTE), HERMILINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 868.327.001-72 (AGRAVADO), GRACIELE PELIZZARO PEREIRA - CPF: 943.022.270-87 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE PENSIONAMENTO – ARBITRAMENTO PROVISÓRIO POSSIBILIDADE – REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO PELA VÍTIMA – MOTO TAXI - VALOR MENSAL – REDUÇÃO AOS VALORES ADEQUADOS – INSUMOS GASTOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – DESCONSIDRADOS PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA READEQUAR O VALOR DO PENSIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência é de ser deferida a liminar para o fim de determinar o pensionamento provisório decorrente do acidente automobilístico.

Tratando-se de moto taxi, deve o deferimento da liminar de pensionamento levar em conta o rendimento auferido pela vítima na exploração de seu trabalho, todavia, devendo ser considerada os insumos utilizados pela mesma na manutenção de seu labor.

Decisão parcialmente reformada apenas para readequar o valor do pensionamento provisório.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1005917-63.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL DO NASCIMENTO -
Id-205669191, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde /MT, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO ESTÉTICO E PEDIDO DE PENSÃO
n.º 1004076-11.2023.8.11.0051, movida por em face de
HERMILINO CAVALCANTE DE OLIVEIRA
,
concluiu por
deferir o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os Requeridos arquem com o pagamento da pensão mensal no valor de R$ 5.159,75.

Alega em síntese, que o Agravado postulou a concessão de tutela antecipada para fins de ser deferido pensionamento em caráter liminar, pois, supostamente, estaria sem poder laborar. Assim, postulou a concessão do pagamento de pensão mensal do valor estratosférico para um mototaxista de
R$ 5.159,75
(cinco mil e cento e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). O julgador
a quo
, acolheu o pedido liminar do agravante, sem a oitiva dos agravantes, valendo-se de declaração unilateral de que receberia o valor de
R$ 5.159,75
(cinco mil e cento e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Ocorre que após a instrução da demanda e produção probatória, os Agravantes postularam que fosse revogada a liminar deferida, uma vez que demonstrado que
Daniel
não é proprietário do veículo e que existem duas teses antagônicas provadas, gerando dúvidas razoáveis acerca da culpabilidade do Agravante
Agenor
para a ocorrência do sinistro. Todavia, o pedido de revogação foi indeferido pelo Juízo singular.

Assevera que resta comprovado que
Daniel
não é o proprietário do veículo e não existe culpa de Agenor no acidente.

As testemunhas que foram inquiridas durante a instrução da demanda comprovaram que quando da ocorrência do sinistro o veículo não era mais de propriedade do Agravante
Daniel
, além de que a dinâmica do sinistro é diversa da narrada na exordial, existindo dúvida quanto a responsabilidade do sinistro.

Afirma que a culpa pelo sinistro restou controvertida, uma ve que comprovado que o agravado se encontrava em alta velocidade e ultrapassando, tendo os veículos se enroscado, tendo a colisão ocorrido na pista que estava Agenor. As provas produzidas demonstram que o agravado obrou com culpa para a ocorrência do sinistro, de modo que é inadmissível a manutenção da liminar, que somente se justificaria como antecipação de tutela se não houvesse dúvidas quanto a culpabilidade.

Assevera que o Juízo
a quo
considerou válidos documentos unilaterais da parte Agravada, sem provas sequer do quanto gastaria para exercer a atividade de mototaxista, para fixar o pensionamento, então nessa toada é completamente inadmissível, diante de farta prova, tanto documental quanto testemunhal, que o veículo envolvido no acidente, ao tempo desse, pertencia exclusivamente ao agravante Agenor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com o para o fim de revogar a decisão recorrida.

Recebido o recurso, foi deferido em parte o pedido de limar – Id-206727196. Todavia, retificado pela decisão constante do Id-206924675.

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

O presente recurso deve ser associado ao Agravo de Instrumento n. 1025950-11.2023.8.11.0000.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO ESTÉTICO E PEDIDO DE PENSÃO
,
concluiu por
deferir o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os Requeridos arquem com o pagamento da pensão mensal no valor de R$ 5.159,75.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que os Agravantes buscam a suspensão da decisão que determinou o pensionamento mensal no valor de
R$ 5.159,75
, decorrente do acidente automobilístico ocorrido no dia
31/08/2023
no qual o Agravado – moto taxista – foi atingido pelo veículo dirigido por Agenor.

A decisão deve ser parcialmente retificada.

Inicialmente resta evidenciado nos autos, que o Juízo singular, acertadamente aferiu a existência da demonstração nos autos dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência,
ex vi
do que determina a regra do art. 300 do CPC.

Isso porque, o próprio Agravante – Agenor, então condutor do veículo que se envolveu no acidente, no boletim de ocorrência, quando afirmou que realizou tentativa de ultrapassagem sem perceber que o Agravado trafegava na via contrária. Portanto, incontestável que os Agravantes foram causadores do acidente que vitimou o Agravado.

Como aferido pelo Juízo singular, os relatórios médicos juntados na inicial, restou comprovado que o Agravado, que trabalha como autônomo moto taxista e não pode mais exercer sua profissão em decorrência das lesões sofridas.

Dito isso, corretamente o Juízo singular concluiu por deferir a tutela de urgência imposto aos Agravante a imposição do pagmento de pensão mensal ao Agravado, para sua manutenção.

Todavia, no que concerne a alegação dos Recorrentes de que o Sr. Daniel que em
18/01/2023
teria vendido o veículo a Recorrente Agenor, resta evidenciado que o reconhecimento da assinatura somente veio ocorrer no dia
16/10/2023
, ou seja, depois de mais de 9 (nove) meses da suposta negociação e somente depois do fatídico acidente, portanto, sobre referida situação, somente quando da instrução processual é que se poderá realmente aferir se houve ou não a venda do veículo entre os Agravantes.

Portanto, como aferido em linhas anteriores, o que se não discute nos autos é sobre a ocorrência do acidente e as consequências advindas, tanto que o Agravado Agenor relata junto ao Boletim de Ocorrência procedido perante as autoridades Policiais que não viu o Agravado quando deu início a ultrapassagem.

Por outro lado, nesse momento tenho que razão assiste em parte aos Agravantes tão somente quanto ao arbitramento provisório da pensão, haja vista que fixada no valor máximo. Contudo, não tendo leva em consideração os gastos que o Agravado tem que suportar com a manutenção de sua moto.

Dentro dessa linha de raciocínio, tenho que do valor indicado pelo Agravado como renda de seu labor, tem-se que 30% (trinta por cento) é direcionado para manutenção e abastecimento do veículo (moto), de modo que subtraído do valor indicado chega-se ao importe de cerca de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Portanto, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho como prudente a redução do pensionamento.

Diante do exposto
DOU PARICAL PROVIMENTO
ao recurso

tão somente para o fim de ratificar a liminar deferida no início deste recurso ao qual
determinou a redução do pensionamento para o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024